Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-77.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO E CITAÇÃO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Na hipótese, foi proferida decisão, de modo reiterado, para que o banco autor/apelante indicasse endereço válido para localização do veículo e citação da parte ré, mas a instituição financeira deixou de atender ao comando judicial.

3. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo.

4. Recurso conhecido e desprovido.